Tribunal: TJDFT
Processo: 0728964-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO PERIGOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante de indivíduo detido por suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante e direção perigosa. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade entre os antecedentes criminais e o fato atual, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos que justificam a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da alegada reiteração delitiva e da periculosidade do agente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é admitida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública diante de risco concreto de reiteração delitiva.
4. O paciente foi preso em flagrante por conduzir veículo em estado de embriaguez, realizando manobra perigosa em local movimentado, enquanto cumpria pena em regime de prisão domiciliar.
5. A conduta revela desprezo pelas normas legais e pelas determinações judiciais, evidenciando periculosidade concreta e atual.
6. A reincidência em crimes dolosos, inclusive de mesma natureza, reforça a necessidade da segregação cautelar.
7. As medidas cautelares alternativas à prisão mostraram-se insuficientes e ineficazes, conforme histórico do agente.
8. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312; 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 813.662/RS; STJ, AgRg no RHC n. 202.811/CE; STJ, AgRg no HC n. 968.254/SC; STJ, AgRg no HC n. 958.411/SP; STJ, AgRg no HC n. 957.245/SC; STJ, AgRg no HC n. 805.208/RO.